Tribunal: TJMT
Processo: 1005554-08.2022.8.11.0013
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005554-08.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LEONARDO CORREIA GOMES - CPF: 058.641.321-95 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KAMILA LANA ALVES - CPF: 062.226.521-07 (TERCEIRO INTERESSADO), OTANIEL FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 042.861.991-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNA CARLA MATIAS DE ALMEIDA BRUSTOLIN - CPF: 075.919.671-00 (VÍTIMA), MARCOS VINICIUS BARROS MELO - CPF: 444.247.658-65 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito penal e processual penal. apelação criminal. violência doméstica e familiar contra a mulher. lesão corporal. materialidade e autoria comprovadas. ameaça. condenação mantida. reparação de dano moral. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda
, que condenou o apelante por lesão
corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e ameaça a 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, bem como o pagamento por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais),visando a absolvição.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) caracterização de legítima defesa; 2) ausência de dolo quanto á ameaça.

III. Razões de decidir

1.

A escusa do apelante de que teria se defendido da vítima não se afigura plausível quando
“não há no caderno processual laudo que ateste a suposta agressão sofrida pelo apelante por parte da vítima, além de que tal fato por si só não exime a responsabilidade penal da violência doméstica, sobretudo quando verificada a desproporcionalidade na violência empregada”
.

2. A legítima defesa pressupõe o uso de força moderada, incapaz de provocar ofensa à integridade física da vítima, circunstância não verificada.

3. As declarações da vítima, nas fases policial e judicial, somadas ao exame de corpo delito, mostram-se suficientes para comprovar a lesão corporal.

4. “
O dolo no crime de ameaça se verifica pela intenção de causar temor à vítima, independentemente da efetiva concretização do mal prometido
”.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por exame pericial, revela-se suficiente para comprovar a materialidade e a autoria no crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e ameaça.

2. A legítima defesa pressupõe prova inequívoca de agressão injusta e reação proporcional, se configurando quando há excesso e intenção deliberada do agente em causar lesões.

3. O
dolo no crime de ameaça se caracteriza pela intenção de intimidar, sendo consumado com o conhecimento da vítima, independentemente da concretização do mal prometido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, §13o; 147, caput; 61, II, "f"; 69; 107. CPP, arts. 387, IV; 593, I; 577; 804. Lei no 11.340/06

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP no 1000756-51.2020.8.11.0020, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1a Câmara Criminal, j. 28.9.2021.
TJMT, AP no 64677/2017, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 2a Câmara Criminal,j.30.8.2017.TJMT, AP no 1000923-24.2021.8.11.0088, Rel. Des. GilbertoGiraldelli,j.10.8.2023.TJMT, AP no 1001802-92.2022.8.11.0024, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3a Câmara Criminal, j. 25.4.2025.
TJMT, AP no 1000287-14.2021.8.11.0038, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 3aCâmaraCriminal,j.4.2.2025.TJMT, AP no 1000258-97.2021.8.11.0026, Rel. Des.GilbertoGiraldelli,j.11.7.2025.STJ, HC no 372.327/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23.3.2017.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No
1005554-08.2022.8.11.0013
- COMARCA
DE PONTES E LACERDA

APELANTE (S):
LEONARDO CORREIA GOMES

APELADO (S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda,
nos autos de incidente processual (PJe 1o grau NU
1003236-18.2023.8.11.0013
)
, que condenou o apelante por lesão
corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e ameaça a 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento, por danos morais, de R$ 1.000,00 (um mil reais) - art. 129, §13o e art. 147,
caput
, ambos do CP -
(ID
294590895
).

O apelante sustenta que: 1) tentou se defender

e
“afastar a vítima, o que conseguiu no momento em que a empurrou perto do pescoço, a fim de repelir a injusta agressão”;
2) “
a acusação falhou, pois em nenhum momento conseguiu provar o dolo em praticar o crime de ameaça
”.

Requer o provimento para que seja absolvido das imputações (ID
285110892
).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento do recurso
.

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Condenação por crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico – Irresignação defensiva – Pugna pela absolvição da ameaça por ausência de dolo – Almeja a absolvição da lesão corporal por ausência de provas suficientes para embasar a condenação, bem como assere que o réu agiu em legítima defesa – Descabimento – Conjunto probatório confirma a autoria e materialidade delitiva – Depoimentos da vítima firmes e coesos que narram com minúcias a prática dos crimes e vão ao encontro das declarações das testemunhas e informante – Ameaça é delito formal que se consuma no momento em que a vítima dela toma conhecimento – “Animus nocendi” devidamente provado nos autos – Lesões sofridas devidamente confirmadas pelo laudo pericial – Sentença que não merece reparos – Pelo desprovimento do recurso.
”
(
José de Medeiros
, procurador de Justiça – ID
294590895
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

[...]
Fato 01 – Lesão Corporal Qualificada Consta do incluso que no dia 02/10/2022, por volta das 07h30min, em via pública na Rua Gonçalo Nunes dos Santos, próximo ao no 1131, nesta cidade e comarca de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado LEONARDO CORREIA GOMES, com consciência e vontade, por razões da condição do sexo feminino, ofendeu a integridade física de sua convivente Anna Carla Matias de Almeida, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, conforme Boletim de Ocorrência (fls. 04/05 do ID 102773004), Termos de Declarações (fls. 15/16 do ID102773004), Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 102773015), Imagens e vídeos e demais documentos coligados nos autos.

Fato 02 – Ameaça Infere-se ainda do presente caderno investigativo que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, o indiciado LEONARDO CORREIA GOMES, com consciência e vontade, ameaçou sua convivente Anna Carla Matias de Almeida, por meio de palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, conforme Boletim de Ocorrência (fls. 04/05 do ID 102773004), Termos de Declarações (fls. 15/16 do ID 102773004), Termo de Representação Criminal (fl. 11 do ID 102773004) e demais documentos coligados nos autos.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia LEONARDO CORREIA GOMES como incurso nas sanções do artigo 129, §13, e artigo 147, do Código Penal c/c artigo 61, II, alínea “f”, do mesmo Códex, em concurso material (artigo 69, do CP), com as implicações da lei no 11.340/06[...]”
(Fabison Miranda Cardoso, promotor de Justiça – fls. 80/215 - ID 285110360)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] Ante tudo o que foi dito até aqui nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA DENÚNCIA PARA CONDENAR LEONARDO CORREIA GOMES, já qualificado nos autos, à pena prevista para o crime no artigo 129, §13, e artigo 147, do Código Penal c/c artigo 61, II, alínea “f”, do mesmo Códex, em concurso material (artigo 69, do CP), com as implicações da lei no 11.340/06.

129, § 13o, do CP: 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão; 147, caput, do CP: 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção; REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E DETRAÇÃO Fixo o regime ABERTO para o início do cumprimento da pena. Deixo de realizar a detração penal, pois não alterará o regime inicial de pena.

Portanto, no caso em análise, verificado o dano moral causado à vítima, fixo a título de indenização civil por dano moral o valor mínimo de R$ 1.000,00 (um mil reais), conforme entendimento deste Juízo, considerando as particularidades do caso, as circunstâncias e consequências do crime, com fulcro no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. CONDENO o réu ao pagamento de custas processuais, com fundamento no artigo 804 do Código de Processo Penal [...]”
( Djéssica Giseli Küntzer, juiza de Direito – fls. 176/215 - ID 285110885).

Pois bem.

A materialidade delitiva da lesão corporal está consubstanciada no Laudo de Exame de Corpo Delito no 410.1.02.2022.026671-01 (fls. 1/7 - ID 285108530), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foi ouvida Anna Carla Matias de Almeida [vítima] (fls. 23/215 – ID 285108519), kamila Lana Alves [informante] (fls. 57/215 – ID 285108532) Otaniel Ferreira Queiroz [testemunha] (fls. 69/215 – ID 285108540) e o apelante utilizou o direito de permanecer calado (Fls. 66/215 – ID 285108538).

Em Juízo, colheu-se o depoimento da vítima [Anna Carla Matias de Almeida], informante [Kamila Lana Alves], Ronison Alves de Souza [policial militar] e procedeu-se o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - fls. 154 - ID 102773018).

Dito isso, vejamos.

Nas duas fases da persecução penal, a versão da vítima se mostra firme e coerente no sentido de que o apelante [em 2.10.2022] a agrediu fisicamente com socos no rosto e empurrões.

Essa narrativa está corroborada pelo Laudo Pericial no 410.1.02.2022.026671-01, no qual foram apontadas lesões compatíveis com a descrição do ato imputado, a saber:
“Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de Anna Carla Matias De Almeida apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso.”
(fls. 53/215 - ID
285108530
).

Noutro giro, o apelante não fora submetido a exame pericial, tampouco atendimento médico hospitalar, para se aferir eventual agressão física perpetrada pela vítima. Na essência, a escusa do apelante de que teria se defendido da vítima não se afigura plausível porque
“não há no caderno processual laudo que ateste a suposta agressão sofrida pelo apelante por parte da vítima, além de que tal fato por si só não exime a responsabilidade penal da violência doméstica, sobretudo quando verificada a desproporcionalidade na violência empregada”
(TJMT, AP no 1000756-51.2020.8.11.0020 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 28.9.2021).

Com efeito, a legítima defesa pressupõe o uso de força moderada, incapaz de provocar ofensa à integridade física da vítima, circunstância não verificada (TJMT, AP no 64677/2017 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 30.8.2017).

Em caso análogo, este e. Tribunal assim decidiu:

“
Não restando comprovado nos autos que o apelante agiu apenas para repelir atual e injusta agressão da sua companheira, não há como acolher a tese defensiva de que teria agido em legítima defesa, máxime, quando o conjunto probatório se encontra corroborado pelo laudo pericial atestando a ocorrência das lesões narradas que indicam a desproporcionalidade na conduta do acusado, e indicam a presença de animus laedendi na conduta do réu, sendo medida de rigor a manutenção do édito condenatório”
-

(
AP
no
1000923-24.2021.8.11.0088 – Relator: Gilberto Giraldelli – 10.8.2023).

Em suma, as declarações prestadas pela vítima, nas fases policial e judicial, somadas ao conteúdo do exame de corpo de delito, revelam-se suficientes para comprovar a ocorrência da lesão corporal atribuída ao apelante (TJMT, AP no 1001802-92.2022.8.11.0024 – Relator: Des. Jones Gattass Dias – Terceira Câmara Criminal – 25.4.2025).

Quanto à ameaça, a vítima [
Anna Carla Matias de Almeida] relatou, em ambas as fases, que o apelante lhe ameaçou, verbalizando que
“
se ela o denunciasse, ele a mataria; e que seria preso não por crime de Maria da Penha, mas sim por matá-la”
;
versão confirmada, também, pela [informante] Kamila Lana Alves, a qual presenciou a ameaça – (ID 285110884).

Atente-se que a ameaça proferida [pelo apelante] resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar na vítima, tanto que ela manifestou, na fase policial, ter
“
interesse em acompanhamento psicológico e a instalação do BOTÃO DO PÂNICO; vez que teme que o suspeito possa concretizar as ameaças, por ser uma pessoa muito violenta”
- (ID 285108519), além de ter requerido medidas protetivas e o representado criminalmente (ID 285108519 - fls. 24/215), de modo que esses atos voluntários evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito (TJMT, AP NU 1000287-14.2021.8.11.0038, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 4.2.2025).

Frise-se que a ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística; Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC no 372.327/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas, 23.3.2017).

Aplicado aresto deste e. Tribunal:

“
A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar condenação nos crimes de violência doméstica. O dolo no crime de ameaça se verifica pela intenção de causar temor à vítima, independentemente da efetiva concretização do mal prometido
”
(AP 1000258-97.2021.8.11.0026 – Relator:
Gilberto Giraldelli
– 11.7.2025).

Logo, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025